Tribunal: TJES
Processo: 5012991-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio em Edifício
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012991-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELIN NECKEL ROSA

AGRAVADO: OTTON BRUNO VALANI

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
– ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE UNIÃO ES
TÁVEL
–
COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – "
Quando o divórcio é decretado sem que haja decisão sobre a partilha, a competência para processar e julgar a ação de partilha/extinção de condomínio é do Juízo de Família, porquanto a relação jurídica condominial nasceu e deve se extinguir com base no Direito de Família. Isto porque tal tipo de partilha de bens decorre direta e imediatamente da dissolução do vínculo matrimonial, incidindo a norma do artigo 61, inciso I, letra 'a', do Código de Organização Judiciária.
(...)(TJES. Apelação Cível nº 0015905-52.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira. Data do julgamento 10/11/2020).

2 -
In casu
, o imóvel sob debate situa-se no Brasil e foi adquirido no curso da alegada união estável, de tal forma que, ainda que se considerasse dissolvida a relação pelas leis de outro país, considerando a alegação de que viveram em Londres até o fim do relacionamento, a partilha há de ser feita aqui, no âmbito do Juízo de Família. Realizada esta e, caso mantido o condomínio, aí sim o Juízo Cível passaria a ser competente para análise de possível pretensão de sua cessação.

3 –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013555-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELIN NECKEL ROSA

AGRAVADO: OTTON BRUNO VALANI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUELIN NECKEL ROSA

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada em face de
OTTON BRUNO VALANI,
que reconheceu a incompetência do juízo e determinou a redistribuição do processo à Vara de Família.

Em suas razões de id. 6477169 alega a recorrente, inicialmente, que conviveu com o recorrido por mais de 07 anos na cidade de Londres, Inglaterra, onde permanecem até a presente data.

Afirma que estão separados desde o início do ano de 2021 pelas regras e normas do direito inglês, tendo a partilha sido realizada entre ambos de forma amigável.

Sustenta que, com o fim do relacionamento, não pretende a continuidade do condomínio no imóvel adquirido conjuntamente, sendo necessário o ajuizamento da demanda em razão da recusa do agravado em alienar o bem ou exercer o seu direito de preferência.

Aponta que a ação não trata de união estável ou partilha de bens, mas sim de extinção de condomínio, sendo mister o reconhecimento da competência da Vara Cível.

E mais: há escritura pública de compra e venda demonstrando a copropriedade do apartamento, estando o pleito amparado no art. 1.320 do Código Civil.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a agravante alega ter convivido em união estável com ao agravado entre agosto de 2013 a janeiro de 2021, advindo dessa união uma filha, atualmente com 11 anos de idade.

Relata que em março de 2016 adquiriram um apartamento no Bairro Guriri, São Mateus, conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis, acostada no id. 6477175, onde constam ambas as partes como adquirentes. Informa ainda que o citado imóvel é destinado tão somente a locação, sendo que, após o fim da união, não pretende dar continuidade ao condomínio do bem adquirido conjuntamente. Porém, o agravado se recusa a vender o imóvel ou exercer seu direito de preferência.

Após propor a ação de extinção de condomínio, o recorrido pleiteou em contestação/reconvenção a divisão de bens que se encontram na Inglaterra e de uma suposta conta poupança no Brasil, sendo que o juízo
a quo
, após oferecimento da resposta, declarou-se incompetente, determinado a remessa dos autos à Vara de Família de São Mateus.

Entretanto, afirma que na Inglaterra não existe regime parcial ou de comunhão de bens de pessoas não casadas, sendo que as questões relativas a dissolução de união estável e guarda são tratadas em conjunto com as escolas, que realizam espécie de mediação. Ainda, revela que os bens de maior valor pertencem àquele que detém a propriedade legal do imóvel onde residem, razão pela qual o agravado levou consigo carro, motocicleta, bolsas de grife e joias que deu à agravante.

Aduz que não compete à justiça brasileira analisar pedido de reconhecimento de união estável que se iniciou e terminou em outro país, regido pela lei estrangeira, quando o casal não reside no Brasil, inexistindo qualquer bem em território nacional a ser partilhado.

Por fim, afirma que o imóvel foi adquirido por escritura pública na qual constam os litigantes como adquirentes em condomínio, pertencendo a ambos em percentual igualitário.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que a discussão dos autos excede o caráter meramente patrimonial, devendo serem apuradas as circunstâncias nas quais ocorreram a aquisição dos bens pelos litigantes. Alega ainda que o imóvel objeto de discussão pertence exclusivamente ao agravado, não tendo havido qualquer ajuda financeira por parte da agravante.

Pois bem.

Em decisão proferida, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo, assim me manifestei:

(...) Desse modo, embora conste na escritura pública o nome de ambos, o requerido refuta a alegação de que o imóvel também pertenceria à agravante, além de formular pedidos acerca de outros bens estritamente relacionados a alegada união estável.

Assim, sem emitir juízo acerca das considerações do agravado, vislumbro, na estreita via do agravo de instrumento, que a discussão travada na origem perpassa pelo Direito de Família.

Entendo que o caso dos autos é distinto daqueles em que já houve prévia dissolução da união estável, situação em que a partilha exaure a competência do juízo familiar.

Vejamos o entendimento deste Tribunal,
mutatis mutandis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Quando o divórcio é decretado sem que haja decisão sobre a partilha, a competência para processar e julgar a ação de partilha/extinção de condomínio é do Juízo de Família, porquanto a relação jurídica condominial nasceu e deve se extinguir com base no Direito de Família. Isto porque tal tipo de partilha de bens decorre direta e imediatamente da dissolução do vínculo matrimonial, incidindo a norma do artigo 61, inciso I, letra 'a', do Código de Organização Judiciária.
(...)(TJES. Apelação Cível nº 0015905-52.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira. Data do julgamento 10/11/2020).

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo formulado.

In casu
, o imóvel sob debate situa-se no Brasil e foi adquirido no curso da alegada união, de tal forma que, ainda que se considerasse dissolvida a união pelas leis de outro país, a partilha há de ser feita aqui, no âmbito do Juízo de Família. Realizada esta e, caso mantido o condomínio, aí sim o Juízo Cível passaria a ser competente para análise de possível pretensão de sua cessação. Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. MATÉRIA ESTRANHA AO DIREITO DE FAMÍLIA. SÚMULA 29 DO TJGO. 1. O cumprimento de sentença que busca extinguir condomínio decorrente de partilha abarca matéria que afasta a competência da Vara Especializada, conforme enunciado por este Sodalício. 2. Nos termos da Súmula 29 deste Tribunal: 29.
Juízo da Vara de Família é competente para partilha de bens em ações de separação, divórcio e dissolução de união estável - Juízo da Vara Cível é competente para extinguir o condomínio da partilha. É competente o Juízo da Vara de Família para a partilha de bens em ações de separação, divórcio e dissolução de união estável. Para extinguir o condomínio decorrente de tal partilha será competente o Juízo da Vara Cível
. (Aprovada em 19/09/2016). CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.(TJ-GO - CC: 53924189820228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR - COMPETÊNCIA - JUÍZO DE FAMÍLIA -RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA PENDENTE. - Havendo reconhecimento de união estável, pendente a partilha de bens, é certo que, para se declarar a inexistência de bens a partilhar, é necessária a análise do direito da companheira falecida sobre os bens à luz da relação de união estável que constituiu com o autor -
A análise de direito da companheira sobre bens em decorrência de união estável compete ao juízo da família, não se tratando de questão de cunho eminentemente patrimonial capaz de ser processada pelo juízo cível.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2403600-87.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 23/02/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/02/2024)

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.